Tribunal: CARF
Processo: 10730.903778/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.903778/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ESTALEIRO MAUÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório em que não se
reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS, e, por conseguinte,
não se homologara a compensação, sob o fundamento de que, mesmo intimado, o contribuinte
não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.903778/2012-23
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903778/2012-23

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito e a respectiva homologação da compensação declarada, alegando o seguinte:
a) os créditos pleiteados decorrem de dispêndios vinculados a receitas de
exportação que não se consumiram na sistemática da não cumulatividade, restando saldo credor
passível de ressarcimento ou compensação;
b) todas as informações relativas ao crédito foram informadas à Receita Federal
por meio do Dacon, com a manutenção em seus arquivos de toda a documentação
comprobatória;
c) inocorrência de intimação prévia ao despacho decisório;
d) o despacho decisório não podia se fundamentar apenas na falta de apresentação
dos arquivos digitais, dado que eles não são condicionantes da apuração do crédito;
e) violação do princípio da legalidade que vincula toda a Administração Pública;
f) as informações contidas no Dacon podiam ser confirmadas nas notas fiscais
mantidas à disposição da Fiscalização na sede da empresa;
g) o Fisco deve provar tudo aquilo que alega.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
dos PER/DComps, do despacho decisório e do Anexo VIII do Dacon.
A DRJ converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que
fossem juntados aos autos a intimação e o respectivo comprovante de recebimento ou, no caso de
impossibilidade dessa medida, que fosse o contribuinte intimado novamente a apresentar os
arquivos digitais, com a subsequente manifestação da autoridade administrativa.
O termo de intimação e o documento de ciência foram juntados às fls. 100 a 102.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte que pleiteia restituição ou ressarcimento de valores decorrentes de
crédito de contribuições em face de exportação de mercadorias sujeita-se ao ônus de
provar o direito creditório, na forma disciplinada pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo o julgador a quo, diferentemente do alegado pelo contribuinte, a
repartição de origem comprovou que ele havia, sim, sido intimado para apresentar os arquivos
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903778/2012-23

digitais, não tendo ele entregue qualquer elemento de prova que demonstrasse a liquidez e
certeza do crédito, sendo ressaltado que a mera disponibilização dos documentos em papel na
sede da empresa não era hábil a suprir a ausência dos referidos arquivos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014 (fl. 112), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/07/2014 (fl. 114) e reiterou seu pedido,
reproduzindo os exatos termos da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS, e, por conseguinte,
não se homologou a compensação, sob o fundamento de que, mesmo intimado, o contribuinte
não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01.
A DRJ confirmou em diligência a efetiva intimação do Recorrente para apresentar
os arquivos digitais à Receita Federal, fato esse que afastava o argumento encetado na
Manifestação de Inconformidade de que não existira intimação prévia ao despacho decisório.
Além dessa constatação, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova, salvo o Anexo VIII do Dacon, nem na primeira instância e nem em sede de Recurso
Voluntário.
As meras alegações sem amparo em documentos comprobatórios (escrita fiscal,
notas fiscais de aquisição de insumos etc.) se mostram incompatíveis com as regras que orientam
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com
base apenas em afirmativas genéricas desacompanhadas de provas.

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903778/2012-23

No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de demonstração e de comprovação dos fatos
alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos fiscais da
pessoa jurídica.
Ressalte-se que apenas uma defesa genericamente construída não é hábil para
comprovar o alegado, pois, para se decidir acerca da efetiva existência do crédito da
contribuição, torna-se necessário conhecer as bases de cálculo, as aquisições de insumos e a
natureza dos bens e serviços adquiridos, bem como sua aplicação no processo produtivo, com
base em documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a tal medida
se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida
inversão do ônus da prova, com a mera disponibilização dos documentos na sede da empresa à
disposição da Fiscalização, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado pela
DRJ acerca dessa questão.
Por fim, registre-se que, conforme acima demonstrado, não houve qualquer
violação ao princípio da legalidade, como afirma o Recorrente, pois a Administração tributária
agira em total conformidade com a legislação de regência.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.903778/2012-23

Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital